Tribunal: TJDFT
Processo: 0759097-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HERNIOPLASTIA INGUINAL BILATERAL. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva o reconhecimento da obrigação do Distrito Federal de lhe oferecer determinada cirurgia da qual necessita, bem como a fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico por parte do ente público, tendo em vista o seu pedido ter sido julgado improcedente, nos termos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.
2. Na origem o Autor, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de cirurgia de HERNIOPLASTIA INGUINAL BILATERAL, nos termos da prescrição médica, mas o seu pedido foi julgado improcedente.
3. O Recorrente argumenta que conta com 61 (sessenta e um) anos, vez que nascido aos 28/12/1962, e foi diagnosticado com hérnia inguinal bilateral sintomática, apresentado sintomas como dores físicas, incapacidade laboral, dificuldade de locomoção, risco de obstrução intestinal e risco de comprometimento do aparelho digestivo. Ele alega que se encontra inserido no SISREG III desde o dia 21/08/2023, sob a classificação de risco verde, mas a cirurgia jamais lhe foi disponibilizada.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento de Justiça Gratuita ao Recorrente, vez que representado pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 55599097), nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença, sob o argumento de que devem ser observados os critérios clínicos da central de regulação. A Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de Id 56231204, na qual se posiciona pelo provimento do recurso interposto, com a fixação de prazo razoável para que o Distrito Federal cumpra o seu dever de oferecer a cirurgia da qual o Recorrente necessita, vez que já extrapolado o prazo previsto no Enunciado 93 das Jornadas de Direito de Saúde do CNJ.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia.
6. Efetivamente, razão assiste ao Recorrente, pois nos termos do relatório médico de Id 57288446, assinado por médico especialista em cardiologia, a cirurgia em questão se mostra necessária para corrigir o problema de saúde do paciente. Afinal, o quadro de saúde do Recorrente, já bastante comprometido, além de afetar sua vida cotidiana de maneira significativa, em virtude de experimentar dores físicas, dificuldades de locomoção e incapacidade laboral, acarreta risco de obstrução intestinal, bem como de comprometimento do aparelho digestivo. Além disso, trata-se de demanda sensível ao tempo, pois, nos termos do relatório médico, pode ocorrer a obstrução intestinal a qualquer momento, o que justifica a urgência da intervenção cirúrgica.
7. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
8. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
9. Por seu lado, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que o Recorrente foi inserido no SISREG III no dia 21/08/2023 já ultrapassado o prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão, vez que já decorreram mais de 08(oito) meses desde a inserção.
10. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que submeta o Recorrente ao procedimento cirúrgico do qual necessita, ou seja, HERNIOPLASTIA INGUINAL BILATERAL, nos termos da prescrição médica, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
13. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.